Tribunal: TJMT
Processo: 1049171-46.2025.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049171-46.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KENNEDY ALVES LEITE - CPF: 075.598.891-40 (RECORRENTE), INGRID CANDIDO VARGAS RODRIGUES - CPF: 039.660.901-55 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A:

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO DE CONTA E RESTRIÇÃO DE CHAVE PIX. DANOS MORAIS. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONSEQUÊNCIAS EXTRAORDINÁRIAS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que determinou o desbloqueio da conta da parte autora e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais decorrentes de restrição da conta e da chave PIX. A recorrente requer a majoração da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A restrição da conta caracteriza falha na prestação do serviço e justifica a condenação por danos morais.

4.

A majoração da indenização exige demonstração de circunstâncias que evidenciem maior gravidade do dano.

5.

Não há prova de retenção definitiva de valores, prejuízo patrimonial, interrupção prolongada da atividade profissional ou outras consequências excepcionais.

6.

As alegações de perda de clientes e prejuízos financeiros não foram comprovadas.

7.

O valor fixado observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A majoração da indenização por danos morais depende da demonstração de circunstâncias concretas que revelem maior extensão do dano.

2.

Alegações de prejuízo financeiro desacompanhadas de prova não justificam a elevação do quantum indenizatório.

3.

Ausentes consequências excepcionais, deve ser mantido o valor da indenização fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1049171-46.2025.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Várzea Grande

Recorrente(s):

Kennedy Alves Leite

Recorrido(s):

Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 11/06/2026 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, opino pelo julgamento
PARCIALMENTE PROCEDENTE
do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei n. 9.099/95, para:

A) DETERMINAR: o desbloqueio da conta do autor de forma definitiva e desbloquear qualquer valor que tenha sido bloqueado,
caso houver
. Sob pena de multa fixa no valor de R$ 10.000,00. Sendo a prévia intimação pessoal do devedor condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer - Súmula 410 STJ.

B)CONDENAR a Reclamada ao pagamento de uma indenização por
danos morais
a parte Autora no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, corrigidos monetariamente pelo IPCA (Art. 389, parágrafo único, do Código Civil), a partir desta data, bem como, acrescidos de juros moratórios pela taxa SELIC, contados a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do Art. 389 do Código Civil, conforme determina o Art. 406, § 1°, do referido Diploma Civil, e precedentes do c. STJ;

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.”

Em suas razões recursais, a autora postula a majoração do quantum indenizatório. Sustenta que o montante arbitrado não atende às funções compensatória e pedagógica da reparação civil, invocando a teoria do desvio produtivo do consumidor e precedentes de casos análogos.

Na petição inicial, a parte autora alegou que mantinha conta junto à recorrida e que sua chave PIX passou a apresentar alerta de segurança aos usuários que tentavam realizar transferências em seu favor. Sustentou que a situação lhe causou prejuízos financeiros, comprometimento de suas atividades e abalo à sua imagem, afirmando ainda que sua conta permaneceu restrita, apesar das tentativas de solução administrativa. Requereu tutela de urgência para remoção das restrições, bem como indenização por danos morais.

Pois bem. A controvérsia recursal limita-se ao valor da indenização por danos morais.

A falha do serviço restou caracterizada pela restrição imposta à conta da parte autora, que ficou impossibilitada de utilizar regularmente os serviços disponibilizados pela recorrida. Apesar de alegar razões de segurança, a instituição financeira não demonstrou de forma clara os fatos que motivaram a medida, a qual somente foi revertida após intervenção judicial, com posterior informação de desbloqueio e reativação da conta.

Nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a reparação do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade do fato, a extensão do dano, a repercussão da conduta e as circunstâncias concretas do caso.

Embora o recurso sustente que a indenização fixada seria insuficiente para compensar os transtornos experimentados e desestimular novas condutas da fornecedora, não foram apresentados elementos concretos aptos a demonstrar que a repercussão do evento superou aquela ordinariamente verificada em hipóteses de bloqueio ou restrição temporária de conta mantida em instituição de pagamento.

Os autos evidenciam que houve restrição da conta da parte autora e posterior restabelecimento do acesso, circunstância reconhecida pela própria recorrida ao informar o cumprimento da determinação judicial de desbloqueio e ativação da conta.

Todavia, não há demonstração de retenção definitiva de valores, de perda patrimonial efetiva, de interrupção prolongada da atividade profissional da parte autora, de negativação de seu nome ou de qualquer consequência extraordinária apta a justificar a elevação da indenização fixada.

As alegações de prejuízo financeiro decorrente da suposta perda de clientes não vieram acompanhadas de documentação apta a evidenciar redução de receitas, cancelamento de negócios ou dano econômico concreto.

Da mesma forma, a invocação do caráter pedagógico da indenização e da capacidade econômica da recorrida, embora constitua critério relevante para o arbitramento, não autoriza, por si só, a majoração do valor fixado, especialmente quando ausentes circunstâncias excepcionais demonstrativas de maior intensidade do dano.

Assim, inexistindo elementos objetivos que evidenciem desproporção no arbitramento realizado, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
porém, NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026